Tribunal: TJDFT
Processo: 0707939-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. AFASTADA. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU OU A CRITÉRIO DO AUTOR (ART. 4o, I, da Lei no 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, de ofício, em razão da declaração de incompetência territorial.
2. A parte autora, no recurso inominado, requer a reforma da sentença para afastar a preliminar de incompetência territorial. Alega que a escolha do foro se deu com base no art. 4o, I, da Lei no 9.099/95.
3. Recurso regular, próprio e tempestivo (ID. 46810044 e anexos). Não houve apresentação das Contrarrazões.
4. A parte autora, conforme art. 4o, I, da Lei no 9.099/95, optou pelo foro do domicílio do réu, ou seja, do lugar onde a parte ré exerce suas atividades profissionais e econômicas, por se tratar de estabelecimento comercial. Por se tratar de incompetência relativa, não pode ser declarada de ofício, a teor do que dispõe a súmula 33 do STJ: “Não pode o Juiz apreciar de ofício a sua incompetência relativa”.
5. O Juízo de origem declarou de ofício a incompetência territorial e julgou extinto o processo. Todavia, cabe observar os seguintes julgados: “3. A teor do que dispõe o art. 4o da Lei 9099/95, o foro competente para processar e julgar a ação tanto pode ser o local onde a obrigação deva ser satisfeita, quanto o domicílio do réu. Por se tratar de incompetência relativa, não pode ser declarada de ofício, a teor do que dispõe a súmula 33 do STJ. 4. A despeito de existir autorização legal para a extinção do feito quando reconhecida a incompetência territorial (art. 51, III, da Lei no 9.099/95), cuida-se de competência relativa, a qual deve ser arguida pelo demandado, que, no caso, sequer foi citado. Precedentes: (Acórdão 1400059, 07068593020218070019, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1397429, 07584478520218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. (Acórdão 1647416, 07125563720228070006, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 07/12/2022, publicado no DJE : 15/12/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Desta feita, impõe-se a anulação da sentença para o regular processamento do feito no juízo de origem.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento, fixando-se a competência naquele juízo.
8. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios diante da ausência de Recorrente vencido na forma do artigo 55 da Lei no 9.099/95.
9. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.